Tribunal: TJES
Processo: 5004640-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cobrança de Taxa de Matrícula
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004640-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: OCEAN - CONSULTORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A CDA nº 8272526/2014 menciona o nome dos sócios apenas a tal título, e não na condição de devedores, não lhes sendo exigível a exação, salvo se incursos nos termos do artigo 135 do CTN. Tal panorama pressupõe análise atenta dos enunciados sumulares nº 430 e 435 do STJ, bem como do entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP.

2. A ação de execução fiscal fora ajuizada em 2015, constando dos autos cópia do aviso de recebimento pertinente ao ato citatório de OCEAN - CONSULTORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA, o qual restou devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” e juntado aos autos em julho do mesmo ano. Aí estaria caracterizada a dissolução irregular que, segundo o recorrente, autoriza a medida de redirecionamento, tendo, porém, formulado esse pleito e declinado tais considerações perante o juízo de origem em 12/2021, quando superado o quinquênio prescricional limitador da pretensão (artigo 174 do CTN), contado a partir do ato citatório inexitoso.

3. Inviável, portanto, o redirecionamento, tal como deliberou o juízo de origem, não havendo, assim, razões que subsidiem a reforma do pronunciamento judicial combatido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004640-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: OCEAN - CONSULTORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA

JUÍZA: DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

R
ELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida no bojo da ação de execução fiscal ajuizada pelo ora recorrente, a qual indeferiu pedido de redirecionamento aos sócios da pessoa jurídica agravada (id nº 2677054, páginas 8/9).

Nas razões de recurso aduziu, em suma, ter havido infração à lei que autoriza a medida pleiteada, haja vista a dissolução irregular da agravada, presumível, por exemplo, “quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes”, cabendo o deferimento imediato da tutela.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Ao que se depreende dos autos, embora tenha constado do rol de demandados presente na petição inicial não apenas o nome da pessoa jurídica contribuinte, mas, também, de seus sócios, bem como tenham sido expedidos mandados citatórios à época,
o tema do redirecionamento encontra-se contemplado no
decisum
combatido,
pois não encontrado o sujeito passivo no endereço informado ao Fisco
.

De fato, a CDA nº 8272526/2014 (fls. 6/8) menciona o nome dos sócios apenas a tal título, e não na condição de devedores, não lhes sendo exigível a exação, salvo se incursos nos termos do artigo 135 do CTN.

Tal panorama pressupõe análise atenta dos enunciados sumulares nº 430 e 435 do STJ, segundo os quais “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” e “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Há de se considerar, ainda, o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional” (REsp n. 1.201.993/SP, publicado em 12/12/2019).

Pois bem. A ação de execução fiscal fora ajuizada em 2015, constando em id nº 2676105, página 3, cópia do aviso de recebimento pertinente ao ato citatório de OCEAN - CONSULTORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA, o qual restou devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” e juntado aos autos em julho do mesmo ano.

Aí estaria caracterizada a dissolução irregular que, segundo o recorrente, autoriza a medida de redirecionamento, tendo, porém, formulado esse pleito e declinado tais considerações perante o juízo de origem em 12/2021 (id nº 2677054, páginas 6/7), quando superado o quinquênio prescricional limitador da pretensão (artigo 174 do CTN), contado a partir do ato citatório inexitoso, haja vista a
ratio
do entendimento jurisprudencial acima mencionado.

Inviável, portanto, o redirecionamento, tal como deliberou o juízo de origem, não havendo, assim, razões que subsidiem a reforma do pronunciamento judicial combatido.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR